Tribunal: TJMT
Processo: 1025350-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025350-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE AVALIADA EM SEDE RECURSAL E NOS PRIMEIROS EMBARGOS – CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há que se falar em omissão quando os acórdãos trazem amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2. Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPERAFICO DA AMAZONIA SA em face do acórdão (ID. 190573658 - – p.133/144, ID. 190605699 – p. 145) prolatado pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público, em sede de Embargos de Declaração no acórdão de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, conheceram do recurso e o acolheram em parte, apenas para extirpar do acórdão a menção de não ser “
possível distinguir a natureza do débito”, bem como “esclarecer que essa mínima alteração no julgado não altera o seu mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante
”.

Nas razões do segundo recurso (ID. 191469186), o embargante alega que existe omissão, pois no primeiro recurso (ID. 179441167), “
demonstrou expressamente que na presente demanda questionam-se os valores lançados em 2014, vez que quando da autuação pretendida pelo Fisco o Termo de Apreensão e Depósito nº 11168572 possuía o valor originário de R$ 7.725,70 (sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), ou seja, representava valor menor do que 80 UPFMT
”.

Na certidão de ID. 191906681, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 193668689), pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, pela não consideração na análise dos valores lançados à época do fato, isto é, em agosto de 2014, o que, via de consequência, impediria a cobrança realizada pelo Fisco Estadual.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento interposto e a correção formal já efetuada em sede dos primeiros embargos, onde, inclusive, expressamente consignou a E. Câmara que a “mínima alteração no julgado não altera o seu mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante”. Inclusive, destaco que as razões aduzidas nesse segundo recurso, literalmente repetem texto constante no primeiro. Por esse motivo, e diante da expressa pretensão de tratar acerca da possibilidade, ou não, da cobrança, vislumbro que este segundo recurso oposto tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no “decisum” questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo.

Inicialmente, trago à baila o acórdão prolatado em sede do recurso de agravo de instrumento (ID. 178551652)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1º, §2º, DO ANEXO VIII, DO RICMS/MT – IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATE DE DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

1. A dispensa da cobrança do débito tributário somente é possível quando este não decorrer de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, ou, quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1º, §1º, I e §2º do RICMS/MT.

2. Quando os documentos acostados aos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, tal como previsto no RICMS/MT, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sperafico da Amazônia S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em que foi indeferida a liminar pleiteada no Mandado de Segurança n.º 1040736-68.2022.8.11.0041.

Nas razões de seu recurso (id. 150281698), a Agravante argumenta que:

- foi surpreendida com o Comunicado n.º 198109/1823/68/2022, relativamente a diversos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) compreendendo o período de julho a setembro de 2014;

- o Fisco pretende realizar a cobrança referente ao TAD n.º 11168572, cujo valor original apontado como devido importa em R$ 7.725,70 (sete mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos);

- a possibilidade do direito vindicado na inicial está devidamente comprovada mediante a juntada do documento onde se percebe que o Agravado exige cobrança de débito fiscal de valor inferior a 80 UPF/MT, dispensada, nos teremos do §2º, do art. 1º, do Anexo VIII, do RICMS/MT, o que importa em ofensa a direito líquido e certo.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.º 198109/1823/68/2022.

Contrarrazões do Apelado (id. 155340174) defendendo a ausência de requisitos para a concessão da liminar em favor da Agravante e aduzindo que, para o caso do crédito tributário em discussão não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS, pois decorre de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferida (id. 154116165).

O recurso é tempestivo, pois o Agravante foi intimado da decisão em 29/11/2022, conforme informação da aba “Expedientes” do Mandado de Segurança (Processo originário: 1040736-68.2022.8.11.0041) e interpôs o recurso em 09/12/2022, dentro do prazo quinzenal previsto no CPC.

Isento de preparo (id. 153153695).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento o recurso (id. 158415196).

Conclusos por redistribuição (id. 174865182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à possibilidade de cobrança do crédito tributário referido no Comunicado n.º 198109/1823/68/2022, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que os documentos acostados com a inicial não evidenciam “a possibilidade do direito a ensejar antecipadamente a concessão da medida invocada, já que a parte Impetrante não acostou aos autos documentos capazes de comprovar a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade tida como coatora”. (id. 153085175, pp. 43/45).

A Agravante invoca como direito líquido e certo o disposto no §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT, a seguir transcrito, assim como o seu §1º, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“Art. 1° Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1º O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I - a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de

penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2° Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).”

Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, me parece que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD 11168572, com valor original tido por devido no importe de R$7.725,70. Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5154102/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.

Desse modo, na esteira do que foi decidido pelo juízo, não vislumbro presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual concluo que a decisão objurgada deva ser mantida, por seus próprios fundamentos
.
(g.n.)

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão do juízo singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Na sequência, como relatado, a E. Câmara julgou (ID. 190573658) os primeiros embargos, opostos em face do acórdão retromencionado, cuja íntegra transcrevo abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO CONSTATADA - CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O MÉRITO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Não há obscuridade quando o acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal.

2. Constatada, contudo, a existência de omissão na análise de documento trazido pela parte, é necessária a correção do julgado, pela via dos Aclaratórios, promovendo-se o devido exame do documento preterido.

3. Não obstante a omissão quanto ao documento trazido na interposição do recurso e ainda que ele permita divisar a natureza do débito tributário cobrado pelo Estado, sua análise não tem o condão de alterar o entendimento externado no acórdão embargado, já que o valor atualizado do imposto supera o piso de 80 UPF/MT e a penalidade está excluída da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT.

4. Embargos de Declaração acolhidos em parte, suprida a omissão encontrada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

A despeito do esforço vertido na petição de interposição dos Embargos, não há que se falar em obscuridade no Acórdão vergastado.

Decisão obscura é aquela que não ostenta clareza, trazendo incerteza jurídica no entendimento daquilo que foi objeto de deliberação pela Corte, o que não se verifica no caso vertente, já que o acórdão objurgado é claro e coerente quanto aos motivos e fundamentos legais que ensejaram o desprovimento recursal,
verbis:

“Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD 11168572, com valor original

tido por devido no importe de R$7.725,70. Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5154102/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma. (id. 178406168 - p. 5). (g.n.)

Do trecho acima destacado resta evidente que o Acórdão considerou que a dispensa da cobrança do crédito tributário somente é possível quando o valor atualizado for inferior ao 80 UPF/MT e, para o caso da Embargante, o crédito atualizado referido no Processo n.º 5154102/2014 corresponderia a 25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), superior ao piso previsto para a dispensa da cobrança.

(g.n.)

E mais adiante, o Acórdão traz a seguinte anotação sobre a natureza do débito discutido na lide:

“Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso” (id. 178406168).

Nota-se, neste ponto, que o acórdão especifica que a natureza do débito seria decorrente de penalidade aplicada à Embargante por descumprimento de obrigação tributária acessória, situação que o RICMS/MT exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT.

A Embargante também defende que, ao contrário do que constou no Acórdão, seria possível distinguir a natureza do débito tributário, momento onde apresenta o recorte de um dos documentos que acompanham a inicial, de onde se poderia extrair a informação (id. 179441167 - p. 3).

De fato, o documento destacado pela Embargante traz indícios sobre a natureza do débito tributário que lhe é cobrado, sendo possível divisar a cobrança do imposto e da penalidade aplicada, de forma que mister se faz corrigir essa imprecisão, para extirpar do acórdão o trecho que menciona não ser
“possível distinguir a natureza do débito”.

O reconhecimento desse fato, contudo, não tem o condão de alterar o entendimento contido no acórdão, já que o crédito do imposto atualizado, conforme demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$ 25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança.

Sobre a multa (“penalidade”), cumpre-me esclarecer que o RICMS/MT a exclui da dispensa da cobrança, conforme previsão do §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, como já dito anteriormente.

Nessa intelecção, os Aclaratórios merecem parcial provimento, apenas para esclarecer a parte do acórdão que diz não ser possível verificar a natureza do crédito tributário discutido na ação.

Fora esse tópico, o que se constata é a tentativa da Embargante em rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração
. (g.n)

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
interpostos apenas para extirpar do acórdão a menção de não ser
“possível distinguir a

natureza do débito”
e esclarecer que essa mínima alteração no julgado não altera o seu mérito, restando mantido o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

É como voto
”

Como se vê nos destaques acima, acertadamente as duas decisões abordaram a omissão alegada pelo Requerente, que insiste no período de análise do débito. Na primeira ocasião, concluiu o Colegiado, “
Na hipótese, primo ictu oculi, o cálculo apresentado pela parte agravante refere-se à equivalência do valor em UPF/MT na data da autuação, no ano de 2014. Todavia, a quantia indicada pela Secretaria de Estado de Fazenda, no
total dos débitos atualizados
constante na decisão do mencionado Processo Administrativo n.º 5154102/2014 (ID. 102291936), ultrapassa referido montante. Desta feita, não se constata, ao menos nessa quadra processual, a probabilidade de provimento do recurso, apta a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida
”. Já nos primeiros aclaratórios, novamente, “
O reconhecimento desse fato, contudo, não tem o condão de alterar o entendimento contido no acórdão, já que o crédito do imposto atualizado, conforme demonstrativo trazido no próprio corpo dos Embargos, perfaz o montante de R$ 25.908,51 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos), de onde se constata que ultrapassa o piso previsto no RICMS/MT para a sua cobrança
”.

Portanto, a rediscussão do marco temporal para análise dos valores é ineficaz e indevida, uma vez que já aviada no primeiro recurso e reiterada nos embargos em tela, foi objeto de cognição tanto na análise da antecipação da tutela recursal (ID. 154116165 – Pág. 6), quanto nas duas oportunidades posteriores, em sede da análise de mérito do recurso de agravo (ID. 178406168 - Pág. 4) e no julgamento dos primeiros embargos (Num. 190573658 - Pág. 4/5), acórdãos transcritos alhures.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração opostos não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo Art. 1.022 do Código de Processo Civil, eis que restou evidente que tenta o Embargante, novamente, rediscutir questão de mérito.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024